Tribunal: TJSP
Processo: 1005706-21.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. MULTA DE TRÂNSITO. Pretensão visando à anulação de infrações de trânsito. A grande maioria das infrações foi lavrada ou por município conveniado ou pelo DER. Ilegitimidade passiva do Diretor do DETRAN. Extinção do processo sem resolução de mérito neste tópico. Art. 485, VI, do CPC. De outra ponta, a via mandamental é estreita quanto à análise

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. MULTA DE TRÂNSITO. Pretensão visando à anulação de infrações de trânsito. A grande maioria das infrações foi lavrada ou por município conveniado ou pelo DER. Ilegitimidade passiva do Diretor do DETRAN. Extinção do processo sem resolução de mérito neste tópico. Art. 485, VI, do CPC. De outra ponta, a via mandamental é estreita quanto à análise probatória. Prova documental insuficiente a demonstrar o alegado. Prevalência da presunção de veracidade do ato administrativo. Segurança denegada em primeira instância mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293584
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005706-21.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDERSON
JESUS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005706-21.2019.8.26.0053 -Voto no 35615 va
2
VOTO No 35615
APELAÇÃO N. 1005706-21.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ANDERSON JESUS DOS SANTOS
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO- DETRAN
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. SIMONE GOMES RODRIGUES CASORETTI
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SISTEMA
NACIONAL
DE
TRÂNSITO.
MULTA
DE
TRÂNSITO. Pretensão visando à anulação de infrações
de trânsito. A grande maioria das infrações foi lavrada
ou
por
município
conveniado
ou
pelo
DER.
Ilegitimidade passiva do Diretor do DETRAN. Extinção
do processo sem resolução de mérito neste tópico. Art.
485, VI, do CPC. De outra ponta, a via mandamental é
estreita quanto à análise probatória. Prova documental
insuficiente a demonstrar o alegado. Prevalência da
presunção de veracidade do ato administrativo.
Segurança denegada em primeira instância mantida.
Recurso conhecido e não provido.
I- Trata-se de mandado de segurança impetrado
por ANDERSON JESUS DOS SANTOS contra ato do DIRETOR
TÉCNICO
DO
SETOR
DE
PONTUAÇÃO
DA
DIVISÃO
DE
HABILITAÇÃO DO DETRAN DE SÃO PAULO pretendendo impedir o
bloqueio do seu prontuário, até que seja esgotada a via administrativa;
bem como a anulação das multas e do procedimento de suspensão do
direito de dirigir.
A r. sentença de fls. 74/78 reconheceu a
preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/SP, para o pedido de
anulação das infrações de trânsito, julgando extinto o processo, sem
resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos VI, do Código de
Processo Civil. Quanto aos demais pedidos, diante da preliminar de
ausência de interesse processual, na modalidade adequação, julgou
extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485,
incisos VI, do Código de Processo Civil, denegando a segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005706-21.2019.8.26.0053 -Voto no 35615 va
3
Recorre o impetrante pretendendo a inversão do
resultado da demanda para o acolhimento do pedido nos termos
constantes da inicial (fls. 82/87).
Resposta às fls. 93/96 e manifestação do
Ministério Público às fls. 103. Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II- Bem examinados os autos, por primeiro, o
Código Brasileiro de Trânsito define o Sistema Nacional de Trânsito
como “o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de
planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de
veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia,
operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e
de recursos e aplicação de penalidades” (art. 5o).
Nessa feita as competências dos órgãos e
entidades executivas de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua
circunscrição é de (i) executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar
as medidas administrativas cabíveis, por infrações de circulação,
estacionamento e parada previstas no CTB, no exercício regular do
Poder de Polícia de Trânsito (artigo 24, VI, Lei no 9.503/1997); e (ii)
aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações
de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código,
notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar (artigo 24,
VII, Lei no 9.503/1997).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005706-21.2019.8.26.0053 -Voto no 35615 va
4
Na espécie, o impetrante visa à desconstituição
de infrações, fruto de autuações de órgãos diversos, tais como o DER e
Prefeituras Municipais de São Paulo, Santo André, Guarulhos e Ferraz de
Vasconcelos- pg. 23, de modo que, a autoridade coatora não possui
competência para anular referidos atos emanados por outros entes,
restando clara a ilegitimidade passiva do DETRAN.
De outra ponta, Hely Lopes Meirelles assevera
que "o direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto em sua existência,
delimitado na sua extensão como apto a ser exercitado no momento da
impetração" (Direito Administrativo Brasileiro, 24a ed., Ed. Malheiros,
pág. 642).
O rito do mandado de segurança é especial,
cabendo ao impetrante desde a interposição da ação a prova pré-
constituída e havendo dúvida, a denegação da segurança é de rigor.
Isso porque há pequena margem para a análise das provas carreadas
pelo impetrante no mandamus.
No caso, a prova documental anexada é
insuficiente para corroborar seu pleito, porquanto, não se consegue
saber qual seria a discriminação numérica do procedimento
administrativo de suspensão que se dá combate, tampouco se sabe qual
é a portaria e/ou a infração de trânsito que teria dado origem ao
processo administrativo, a bem da verdade, toda impugnação foi feita
de forma genérica. De outra ponta, a documentação da autoridade
coatora de fls. 60/69 é atinente ao procedimento de cassação
(instaurado em maio de 2019, em momento posterior ao ajuizamento
da ação, tratando-se, portanto, de objeto diverso a presente demanda).
Ressalta-se ainda, que o ato administrativo goza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005706-21.2019.8.26.0053 -Voto no 35615 va
5
de presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, que só pode ser
elidida por meio de comprovação idônea em sentido contrário, o que
não se verificou no caso em exame.
Assim sendo, na hipótese em apreço, não houve
demonstração de plano, como se exige no mandado de segurança, da
violação do direito líquido e certo que o impetrante alegou ter.
Com
estes
argumentos,
a
sentença
fica
inteiramente mantida, por seus próprios e bem deduzidos fundamentos.
Isto posto, conhece-se e nega-se provimento
ao recurso. Sem honorários advocatícios, a teor das Súmulas no 105
do C. STJ e 512 do E. STF e art. 25 da Lei Federal no 12.016/09.
VERA ANGRISANI
Relatora